Tribunal: TJPA
Processo: 0000309-90.2010.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000309-90.2010.8.14.0200

APELANTE: GENESIO DOS SANTOS FILHO, JOEL BRAZAO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0000309-90.2010.8.14.0200

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR/PA.

APELANTES: SGT BM JOEL BRAZÃO DIAS e SD BM GENÉSIO DOS SANTOS FILHO (ADV: SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA –

OAB/PA Nº 21.140).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MILITAR (ART. 251 DO CPM). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. PERFEITA CARACTERIZAÇÃO TÍPICA. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. FUNDAMENTOS VÁLIDOS PARA EXASPERAÇÃO DIANTE DE 04 CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8, CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INADMISSIBILIDADE. R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não restou configurada a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, afigurando-se inviável a absolvição. Provas harmonias, contundentes e firmes na consumação do estelionato militar.

2.

Exasperação da reprimenda da pena base revela-se proporcional à quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, calculada na fração de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato do delito.

3.

Correto o indeferimento da atenuante da confissão espontânea, vez que os apelantes em momento algum admitiram o recebimento de vantagens ilícitas.

4.

Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de
SGT BM JOEL BRAZÃO DIAS
e
SD BM GENÉSIO DOS SANTOS FILHO
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 251 do Código Penal Militar (ID 5177477).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória dos apelantes pela prática do delito previsto no artigo 251, do Código Penal Militar, com igual reprimenda,
cominando a ambos o
quantum
de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses

de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto
(ID 5177486).

A defesa, em suas razões, demandou absolvição dos apelantes, sustentando excludente de culpabilidade decorrente da inexigibilidade de conduta diversa.
Subsidiariamente, pugnou pela reanálise da dosimetria, visando redução da pena-base ao mínimo legal, bem como, aplicação da atenuante da confissão espontânea (ID 5177487, fls. 11/16).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada (ID 5177487, fls. 19/25).

Por seu turno, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, ainda que destacando a necessidade de valoração neutra dos vetores referentes à extensão dos danos e motivos determinantes (ID 5177488, fls. 08/15).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA

A defesa postulou pela absolvição, alegando reconhecimento da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, decorrente de obediência hierárquica, o que anoto, de pronto,
não merece prosperar.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas, em especial as testemunhais e documentais, não deixam dúvidas quanto à responsabilidade criminal dos apelantes visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Narra a denúncia que (ID 5177477):

I- Constam nos autos de IPM que no ano de 2004,

a Sra. Renata Araújo de Campos, administradora do Supermercado do Norte do Brasil, localizado no Município de Tucuruí, encontrava-se á frente da conclusão do prédio do referido supermercado quando em conversa com o Sr. Marcio Nunes de Matos, também administrador do supermercado, foi informado que a última etapa da conclusão da obra consistia na concessão do Habite-se feito pelo Corpo de Bombeiros Militar.

II- Como na cidade de Tucuruí não havia quartel do Corpo de Bombeiro Militar, o Sr. Márcio Matos manteve contato com o quartel da cidade Marabá. Em razão disso um Bombeiro Militar não identificado orientou o Sr. Márcio a procurar a empresa Combate-Assessoria, Treinamento e Serviços.

III- Após contato, a empresa mandou 0 2º denunciado acima para que fosse implementado o projeto de prevenção e combate a incêndio. Após a apresentação desse projeto, 0 2º denunciado orientou aos administradores do supermercado quanto a compra e instalação dos equipamentos. Ademais os administradores pagaram as taxas ao 2º denunciado acima conforme atesta os doc. de fls. 124/125.

IV- Relatam os autos que após o pagamento irregular das taxas acima citada, o projeto foi aprovado pelo 1º denunciado de acordo com o laudo no 87/2010 de 26.01.2010 do CPC "Renato Chaves (doc. De fis. 140 e 164).

V- Ocorre Exa. que segundo informou o Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, nenhum dos dois denunciados tinha competência funcional para aprovar projetos desta natureza visto que não eram lotados no CAT- Centro de Atividades Técnica do Corpo de Bombeiros Militar órgão no âmbito do Corpo de Bombeiros encarregado de expedir o Habite-se, além disso receberam indevidamente os valores descritos no doc. 124/125, ludibriando a boa-fé dos ofendidos.

(...).

Por oportuno, acerca da causa excludente da culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal Brasileiro, importante salientar que a ordem emanada deve ser não manifestamente ilegal, assim como, o superior hierárquico precisa deter competência para expedir a referida ordem e o subordinado possuir aptidão para cumpri-la. Nesse aspecto, o legislador brasileiro adotou a tese de
“não poder agir de outro modo”
.

Nesse diapasão, verifico que a alegação defensiva de que os apelantes agiram sob as ordens, ou até mesmo com a anuência dos seus superiores hierárquicos, no que se refere aos procedimentos de concessão do “Habite-se” do Supermercado Supernorte, não encontra amparo no acervo probatório constante dos autos. Vejamos:

Os depoimentos dos superiores hierárquicos (ID 13117468), colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são coesos, detalhados e harmônicos, no sentido de atuação dos apelantes para expedição do referido “Habite-se”, de forma diversa do habitual, sem anuência, autorização ou, sequer, ordem emanada para realização do procedimento na forma como foi feito.

Em seus testemunhos, o Major Luís Claudio e o Tenente Coronel Edivaldo dos Santos Cardoso, frisaram que o Corpo de Bombeiros de Marabá, realizava apenas as vistorias, após a arrecadação de taxas pagas via correios, entretanto, em relação à análise de projetos, esta ficava totalmente a cargo de Belém, por meio do CAT (Centro de Atividades Técnicas) da Capital, sendo as testemunhas enfáticas em afirmar a ausência de qualificação técnica dos apelantes para concessão do “Habite-se”.

A versão ofertada pelas testemunhas se coaduna à apresentada pelas vítimas, as quais evidenciaram o
modus operandi
dos apelantes, induzindo-os em erro, posto que desde o primeiro contato, Genésio se apresentou trajando uniforme do corpo de bombeiros e conduzindo carro oficial da corporação, dando a entender que estavam sendo seguidas todas as formalidades legais previstas para o procedimento.

As vítimas ressaltaram que por não existir Corpo de Bombeiros de Tucuruí, e saberem da necessidade de concessão do “Habite-se” para o regular funcionamento do empreendimento, procuraram a Unidade de Marabá, lhes sendo indicada a Empresa Combat-Assessoria, Treinamento e Serviços, apresentando-se o apelante Genésio, como representante da referida empresa, para

realizar a prestação do serviço solicitado.

No decorrer do procedimento, após a realização de vistoria feita pelo apelante Genésio e o projeto elaborado pelo apelante Joel Brazão,

Genésio repassou à vítima Renata

a necessidade de recolhimento de taxas a serem pagas para expedição do “Habite-se”, fornecendo sua conta pessoal para efetivação dos referidos depósitos. Contudo, quando ocorreu a instalação do Corpo de Bombeiros de Tucuruí, os empresários descobriram que os documentos fornecidos pela empresa Combat-Assessoria, Treinamento e Serviços não possuíam nenhuma validade para autorizar a concessão do “Habite-se”.

Ressalto que em seus
interrogatórios judiciais (ID
13117468)
os apelantes
não lograram êxito em desconstituir as provas carreadas aos autos pela acusação, ônus que lhes competia nos termos do art. 156 do CPP, e nem trouxeram aos autos nenhum elemento de convicção que demonstre o contrário, estando
suas
alegações desprovidas de qualquer sustentação, isoladas e dissonantes das demais provas dos autos.

Nesse viés, o apelante Joel confirmou que assinou um projeto sem estar devidamente autorizado, justificando na ausência de engenheiro civil em Marabá. O apelante Genésio, confirmou ser sua a assinatura no documento no qual figura como Supervisor Técnico da Empresa Combat-Assessoria, Treinamento e Serviços, constante do ID 5177466.

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de estelionato militar, em sua forma consumada, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, do que se valeu o juiz sentenciante para formar seu livre convencimento, nos termos do art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Feitas essas considerações, as provas trazidas aos autos comprovam, incontestavelmente,

a prática delitiva de estelionato militar (art. 251 do CPM), perpetrada pelos apelantes, atuantes no Corpo de Bombeiros de Marabá, ao ser apresentarem como profissionais capacitados para vistoria e elaboração de projetos necessários à expedição do Habite-se para o Supermercado Supernorte, quando, agindo de forma ardilosa, se passando por representantes de uma empresa, induziram as vítimas em erro, a ponto de efetuarem depósitos na conta pessoal de um dos apelantes, de modo a ludibriar as partes envolvidas, causando-lhes prejuízos financeiros, e como isso aferiram vantagens pecuniárias ilícitas.

Portanto, restando demonstradas as elementares do tipo de estelionato militar, vê-se infrutífera a tese defensiva
em que se pretende eximir a responsabilidade criminal dos apelantes com base em excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, tornando-se
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação dos apelantes.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA

A defesa pleiteou reforma da dosimetria com a fixação da pena base no mínimo legal, sustentando fundamentação inidônea nos vetores negativados. Pugnou também pela aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, desde que não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 5177486):

(...)

Das circunstâncias judiciais para a fixação da pena-base:

1a. A
gravidade do crime praticado
- atenta contra a administração pública e o património alheio, bem como a imagem dos Bombeiros Militares em nossa sociedade:

(...)

4a. A
extensão dos danos causados
- houve prejuízo financeiro ao ofendido:

5a. O
meio empregado
— aproveitando-se da autoridade que lhe investiu o Estado e violando o dever legal. moralidade e ética pertinente a sua profissão;

(...)

7a. Os
motivos determinantes
- ganância:

8a. As
circunstâncias de tempo e lugar
- o crime foi praticado quando os réus estavam em serviço:

(...)

10a. A
atitude de indiferença dos réus
após o crime, negando o fato.

Pois bem, diante da identidade de desígnios envolvendo os apelantes, passo à análise conjunta da dosimetria.

Na
1ª fase da dosimetria
, em consonância com o parecer ministerial, verifico equívoco na fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para negativação da
extensão dos danos e motivos determinantes
, visto que o “prejuízo financeiro sofrido pela vítima” e a “ganância” do agente, são características inerentes ao delito de estelionato,
assim, não podem ser utilizadas para negativar os referidos vetores,
nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, dessa forma,
reputo as circunstâncias judiciais
como neutras.

Todavia, constato fundamentação idônea a justificar a negativação dos vetores
gravidade do crime, meio empregado, circunstâncias de tempo e lugar e atitude de indiferença
.

In casu
, apesar da valoração neutra de 02 vetores judiciais, permanece a
negativação de 04 (quatro) circunstâncias judiciais
, sendo assim, o
quantum
de aumento, deve obedecer ao parâmetro considerado razoável pela jurisprudência pátria majoritária, correspondente à fração de 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (reclusão de 02 a 07 anos), para cada circunstância judicial negativa.

Nesse diapasão, levando-se em consideração o parâmetro jurisprudencial, o montante estabelecido em
decisum
, de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
revela-se adequado e proporcional,
não merecendo acolhida o pleito de redução da pena-base ao mínimo legal
.

Na
2ª fase
, considero
inviável a incidência da atenuante da confissão espontânea
.

Após detida análise dos autos, não vislumbro, em momento algum, a admissão dos apelantes na obtenção de vantagens ilícitas dentro do referido contexto fático, o que demandaria a aplicação da referida atenuante da confissão. Pelo contrário, os apelantes usam a informação de ausência de profissionais capacitados no município de Marabá, para justificar os atos por si praticados, aduzindo anuência de seus superiores hierárquicos em tais atos, o que difere, sobremaneira, de uma confissão espontânea.

Ante a fundamentação supra, ausente atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda estipulada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, nos

termos delineados alhures,
mantendo a sentença hostilizada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/05/2025